Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-28.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019062-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIANE DA COSTA BARRETO BENICIO - CPF: 998.484.811-68 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), HOT MILHAS - COMPRA E VENDA DE MILHAS AÉREAS (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº.:

1019062-28.2020.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LIDIANE DA COSTA BARRETO BENICIO

Recorrido(s):

HOT MILHAS - COMPRA E VENDA DE MILHAS AÉREAS

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE MILHAS AÉREAS – CRÉDITO NÃO EFETIVADO – UTILIZAÇÃO DE MILHAGEM SUPERIOR AS NEGOCIADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos as tentativas de solução do impasse pela via administrativa por parte da consumidora, sem que esta lograsse êxito, resta caracterizado o abalo moral a ensejar direito à indenização.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das diversas reclamações da consumidora, esta viu por frustrada a tentativa de receber numerário que faz jus, sendo obrigada a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução dos valores à Recorrente.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

A Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre venda de milhas aéreas pela consumidora, a qual, porém, não recebeu o valor da operação, conforme assumido pela Recorrida, sendo que esta, ainda, utilizou de milhagem superior às negociadas.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, tenho que assiste parcial razão à Recorrente.

Ora, da análise do lastro probatório, verifico que, a Recorrente diligenciou, por diversas vezes, administrativamente a fim de resolver o problema enfrentado, com o recebimento do numerário que fazia jus, bem como reavendo as milhagens não objeto de venda.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida. Ora, os sucessivos contatos da consumidora foram insuficientes para ver o numerário que fazia jus, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de R$ 4.000,00 seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, o valor da transação de R$ 1.140,45 (um mil cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (QUATRO mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022